Tribunal: TJDFT
Processo: 0703649-65.2021.8.07.0020
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-03-17
Data de publicação: 2022-03-31

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. OMISSÃO INEXISTENTE. REEXAME DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. PREQUESTIONAMENTO. ART. 1.022 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. INADEQUAÇÃO DO RECURSO.
1. A prestação jurisdicional foi amplamente realizada e resolvida integralmente a matéria recursal, em toda a sua extensão.
2. Os embargos de declaração são inadequados para rediscutir a matéria recursal já apreciada, de acordo com a interpretação e a avaliação das partes, uma vez que não podem ser utilizados como sucedâneo de recurso, com a finalidade precípua de reformar o julgado, na medida em que as hipóteses de cabimento são restritas pela legislação de regência, que impõe fundamentação vinculada.
3. Os embargos de declaração, com o fim de prequestionamento, devem se ater ao limite disposto no art. 1.022 do Código de Processo Civil, isto é, necessária a existência de vícios a serem sanados, o que não ocorre na hipótese.
4. Embargos de Declaração conhecidos e rejeitados.